Tribunal: STF
Processo: RE 1590322
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS PARA O CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE BAGÉ. FISIOTERAPIA MOTORA. URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO. 
1. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. 
2. A divisão de responsabilidades e repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, trazida pelo STF no RE n. 855.178/SE (Tema 793), não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, em prejuízo da parte que busca o reconhecimento do direito à saúde garantido a todos os cidadãos pela Carta Magna. 
3. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo, no caso em tela, em relação à tese de repercussão geral do Tema 793 do STF, cumpre destacar que a Suprema Corte não desconstituiu o modelo de solidariedade previsto no art. 196 da Constituição Federal. 
4. No caso dos autos, a documentação médica juntada, comprova que o autor é portador de Mielopatia dorsal (CID10 G 99.2 / M50.0), Tuberculose da coluna vertebral (CID10 M 49.0), Osteomielite das vértebras (CID10 M 46.2), Infecção (piogênica) do disco intervertebral (CID10 M 46.3), Artrodese (CID10 Z 98.1) e necessita de fisioterapia motora diariamente por tempo indeterminado. Ainda, o médico sustenta que o paciente teve diagnóstico de tuberculose óssea, tendo realizado cirurgia de coluna torácica devido à fratura, resultando em paraplegia de membros inferiores. Além disso, o médico informa que a parte autora possui sensibilidade alterada e está acamado. 
5. Dessa forma tem-se comprovada a necessidade da realização do tratamento pleitado, tendo em vista a gravidade do caso da parte autora.
6. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. 
RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS” (fl. 4, e-doc. 63).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o art. 196 e o inc. I do art. 198 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que “o acórdão recorrido decidiu ser o Estado do Rio Grande do Sul o competente para o fornecimento de prestação de saúde não padronizada no SUS” (fl. 4, e-doc. 65).

Sustenta que, “em razão das diretrizes constitucionais que estabelecem a divisão de competências na execução das políticas públicas de saúde, não incumbe ao recorrente proceder à incorporação de novas tecnologias no âmbito do SUS (Art. 19-Q da Lei 8.080/90)” (fl. 4, e-doc. 65).

Assevera que “a presente ação veicula pedido de tecnologia não fornecida pelo sistema público de saúde, mister seja aplicado ao caso concreto o Tema 793 do STF, cujo enunciado determina sejam observadas as regras de descentralização e repartição de atribuições na esfera do SUS” (fl. 5, e-doc. 65).

Anota que “a União deve compor o polo passivo da lide, uma vez que incumbe ao ente público federal a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/90, com redação conferida pela Lei n. 12.401/2011” (fl. 5, e-doc. 65).

Alega que, “se o ente legalmente responsável pelo cumprimento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, o seu ingresso deverá ser levado a efeito pela autoridade judiciária, ainda que da providência decorra o deslocamento de competência” (fl. 7, e-doc. 26).

Registra que, “considerando ser o objeto da demanda pedido de prestação de saúde não padronizada no SUS, cuja incorporação compete ao Ministério da Saúde, é imprescindível que o ente público federal componha o polo passivo da lide, em observância ao Tema 793 do STF” (fl. 7, e-doc. 26).

Ressalta que “tratando[-se de] fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS, paira sob pendência de decisão o Tema 1234 do STF, cuja tese controvertida assim restou ementada: ‘Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’” (fl. 9, e-doc. 65).

Pede “o provimento do recurso ao efeito de que, incluída a União Federal ao polo passivo, seja o feito encaminhado à Justiça Federal, observado o julgamento do RE 855.178 ED, julgado sob o regime de repercussão geral” (fl. 10, e-doc. 65).

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME: Recurso Inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelo Município de Bagé contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de fisioterapia domiciliar à parte autora, com base na responsabilidade solidária dos entes federados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação e do ressarcimento financeiro entre os entes federados, à luz do Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes nas demandas prestacionais na área da saúde. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O STF, no julgamento do Tema 793, assentou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, permitindo que o cumprimento da obrigação seja direcionado conforme as regras de repartição de competências. 2. A decisão recorrida não fere o princípio da demanda ou da adstrição do juiz ao pedido, nem contraria o Tema 686 do STJ, que dispensa o chamamento ao processo da União em demandas de saúde. 3. A solidariedade constitucionalmente prevista permite que o credor escolha qual dos devedores demandar, não sendo razoável impedir que a parte direcione o pleito a um dos entes federados. 4. A divisão de responsabilidades entre os entes federados não pode se sobrepor à solidariedade constitucional, em prejuízo do direito à saúde garantido pela Constituição. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde permite que o cumprimento da obrigação seja direcionado conforme as regras de repartição de competências, sem necessidade de litisconsórcio passivo com a União” (fl. 4, e-doc. 72).

4. Em novo juízo de admissibilidade recursal, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu o presente recurso e remeteu os autos a este Supremo Tribunal ressaltando que, “in casu, o Órgão Julgador, em sede de juízo de retratação, destacando que, ‘diante da solidariedade constitucionalmente prevista dos entes públicos para fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, não se faz necessário o litisconsórcio passivo com a União e/ou Estado do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, inviável o direcionamento do cumprimento da obrigação para o ente público que não integra a lide’, deixando, todavia, de especificar a qual ente federado caberia o cumprimento da obrigação, bem como de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de sorte que a decisão destoa, em linha de princípio, do aludido paradigma” (fl. 3, e-doc. 74).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

A controvérsia posta nos presentes autos é sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, sobre a competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

8. O Estado do Rio Grande do Sul afirma que, “considerando ser o objeto da demanda pedido de prestação de saúde não padronizada no SUS, cuja incorporação compete ao Ministério da Saúde, é imprescindível que o ente público federal componha o polo passivo da lide, em observância ao Tema 793 do STF”, ressaltando que, “tratando[-se de] fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS, paira sob pendência de decisão o Tema 1234 do STF, cuja tese controvertida assim restou ementada: ‘Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’” (fls. 7 e 9, e-doc. 65). 

9. É de se anotar que, quanto à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). 

No caso em exame, a ação foi proposta em 17.6.2022. Assim, o Tribunal de origem deve observar a adequada modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não havendo que se falar em necessária inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, como pede o recorrente. 

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

Ainda que assim não fosse, há que se anotar, como bem examinado pelo Tribunal de origem, que a espécie em exame não está abrangida pelo que assentado no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, pois a controvérsia posta refere-se ao tratamento médico consistente em fornecimento de sessões de fisioterapia domiciliar. Essa circunstância foi expressamente ressalvada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, tendo este Supremo Tribunal assentado que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifos nossos).

10. Na espécie vertente, ao concluir que “a divisão de responsabilidades e repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, trazida pelo STF no RE n. 855.178/SE (Tema 793), não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, em prejuízo da parte que busca o reconhecimento do direito à saúde garantido a todos os cidadãos pela Carta Magna”, ressaltando ser “da essência do instituto da solidariedade a escolha do credor qual dos devedores demandar” (fl. 2, e-doc. 72), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul observou a adequada e correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.

Ademais, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ressaltando-se a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.  

No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora